Tribunal: TJES
Processo: 5001509-66.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001509-66.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA LOUZADA SERBATE
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE RECEBEU EM SEU E-MAIL PESSOAL UM CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA PRIMEIRA REQUERIDA. AFIRMA QUE O BOLETO FRAUDADO, POSSUÍA AS CARACTERÍSTICAS DE UMA FATURA DA PORTO SEGURO CARTÕES, TAIS COMO INFORMAÇÕES DO VALOR CORRESPONDENTE AOS GASTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, BEM COMO A DATA DO VENCIMENTO EM 05/09 E INDICAÇÃO DE POSSUIR O CARTÃO A BANDEIRA VISA GOLD. ASSIM SENDO, POR NÃO POSSUIR MOTIVO PARA DESCONFIAR, REALIZOU O PAGAMENTO DA MENCIONADA FATURA, VINDO POSTERIORMENTE A DESCOBRIR QUE TAL BOLETO ERA FALSO E QUE TINHA SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE. INFORMA QUE, O MOTIVO QUE A LEVOU A REALIZAR O PAGAMENTO DO MENCIONADO BOLETO FALSO FOI EXATAMENTE ÀS INFORMAÇÕES NELE CONTIDO, VISTO QUE FIDEDIGNAS. ASSIM, REQUER: I) A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS NO PAGAMENTO DO VALOR ATUALIZADO DE R$ 4.651,17 REFERENTE AO DANO MATERIAL SOFRIDO CONCERNENTE À QUITAÇÃO DO BOLETO FALSO PELA REQUERENTE; II) A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS NA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais. Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA DECISÃO SENTENCIANTE, A FIM DE QUE SEJAM AS REQUERIDAS CONDENADAS NOS EXATOS TERMOS DA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA. (4.1). BANCO BRADESCO S/A.
POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INOMINADO COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE PISO.
(4.2). PORTOSEG S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
EM SUMA, INICIALMENTE, ARGUI PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NO MÉRITO, PLEITEIA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO INTERPOSTO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INDICANDO A PARTE RECORRENTE AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. SEM DELONGAS. REPUTO IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. EXPLICO. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE QUITAÇÃO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COM EFEITO, MUITO EMBORA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DETENHAM A OBRIGAÇÃO DE GUARDA E SIGILO DOS DADOS DOS SEUS CLIENTES, TAL OBRIGAÇÃO LIMITA-SE AO AMBIENTE PERTENCENTE ÀS SUPRAS INSTITUIÇÕES, EM SEU CAMPO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS, ESTE QUE ABRANGE-SE TANTO NO CAMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, QUANTO NO VIRTUAL. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE A AUTORA TRAZ AO CADERNO PROCESSUAL O COMPROVANTE DE PAGAMENTO (ID.: 3915340 - Pág. 1/2), ONDE CONSTA COMO BENEFICIÁRIO TERCEIRO DESCONHECIDO (GABRIELLE LIMA DE OLIVEIRA). DEVERAS, O VERDADEIRO CREDOR, NO CASO, A PORTO SEGURO CARTÕES, NÃO RECEBEU O VALOR DA FATURA COM VENCIMENTO EM 05/09/202021 (ID.: 3915314 - Pág. 1). É INOLVIDÁVEL QUE A PARTE AUTORA NÃO AGIU COM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS AO INOBSERVAR OS DADOS DO BOLETO EM COMENTO, QUANDO DO PAGAMENTO DO MESMO, NO INTENTO DE VERIFICAR O BENEFICIÁRIO DA TRANSAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA - O QUE PODERIA, EM TESE, PREVENIR A FRAUDE POIS A CLIENTE PODERIA CONFERIR O NOME DO REAL CREDOR COM O DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO DO BOLETO. O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ O SEGUINTE: “
Art
.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. ASSIM, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFORMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. POIS BEM, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM ADEQUADAMENTE TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS DEMANDADAS. TRAGO À LUZ AINDA O ARTIGO 373, DO CPC, QUE DIZ:
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto
r
(GRIFO NOSSO). OUTROSSIM
, QUANTO À POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO CARÁTER FRAUDULENTO DO BOLETO, AOS OLHOS DO HOMEM MÉDIO, A FRAUDE NÃO ERA DE DIFÍCIL DETECÇÃO, UMA VEZ QUE, NO MOMENTO EM QUE A AUTORA FIZESSE A LEITURA DO REMETENTE DO EMAIL E DO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO CONSTAVA A INFORMAÇÃO DE QUE O BENEFICIÁRIO DO MONTANTE PAGO ERA INDIVÍDUO DIVERSO DO REAL CREDOR, QUAL SEJA A PORTO SEGURO CARTÕES. NO CASO
SUB EXAMINE
, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA A
FALTA DE ATENÇÃO DA CONSUMIDORA QUE NÃO TEVE SEQUER O ZELO DE CONFERIR OS DADOS MÍNIMOS, DIVERSAMENTE DE OUTROS CASOS QUE JÁ FORAM SUBMETIDOS A ESTE COLEGIADO EM QUE OS FRAUDADORES NITIDAMENTE TIVERAM ACESSO AOS DADOS DO CONTRATO, ATRAINDO A RESPONSABILIDADE POR FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
POR CONSEGUINTE, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS E PROVAS DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS QUANTO À LESÃO SOFRIDA PELA PARTE AUTORA. NA ESTEIRA DESTE ENTENDIMENTO, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COM FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)